Tribunal: TJDFT
Processo: 0721952-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (id 13719916in albis o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor na petição id 13719917 e 13719918. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto